Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717887-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIOG CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ODONTOLOGIA DO GAMA LTDA, WALTER RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR AGRAVADO: ROSE MARY RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIOG CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ODONTOLOGIA DO GAMA LTDA e WALTER RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE” ajuizada em face de ROSE MARY RODRIGUES DA CUNHA: “Vistos etc. CIOG – CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ODONTOLOGIA DO GAMA LTDA e WALTER RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR propõem a presente ação em face de ROSE MARY RODRIGUES DA CUNHA. Sustentam que a empresa autora é uma clínica fundada em 28/01/2008 que presta serviços odontológicos em geral. A administração da sociedade sempre ocorreu de forma familiar pelo 2o autor e pela ré, os quais foram casados entre junho de 1993 até 13 de fevereiro do presente ano, quando foi decretado o divórcio das partes. Considerando o complicado término do relacionamento entre as partes, tem sido conturbada a administração da empresa. A ré vem praticando atos que estão comprometendo o funcionamento da empresa e manchando a imagem construída. A ré, desde novembro de 2022 vem praticando condutas desonrosas contra o 2o autor, com quem fora casada há quase 30 anos, tentando imputar a ele crimes de calúnia, difamação, violência patrimonial e crime de homofobia. Houve má administração da clínica, inclusive com atraso no pagamento dos profissionais que fornecem produtos odontológicos. Desde 2010 a ré vem desviando para si os recursos em espécie que entravam para a sociedade, o que era ignorado pelo 2o autor. A ré tentou realizar um saque de R$1.400.000,00 dos valores investidos pela clínica para a sua conta pessoal, em clara tentativa de desfalcar as contas da clínica e por consequência lesar o autor na partilha de bens. A ré praticou assédio moral contra as funcionárias da empresa. A ré deve ser responsabilizada por todo o prejuízo causado em razão de futuros processos trabalhistas que envolvam acusações de assédio de moral por causa de seus atos, bem como pelos desvios por ela praticados. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela provisória de urgência, a imediata exclusão da ré da sociedade, mediante o pagamento de pró-labore mensal no valor de R$ 10.000,00, com proibição de adentrar na empresa autora e praticar qualquer ato de administração. Alternativamente, requer que a ré fique impedida de praticar atos de administração, de modo que sua atuação se restrinja ao atendimento a pacientes. Ao final, requer a exclusão da autora em razão das faltas graves e a condenação da ré nas perdas e danos eventualmente apurados em razão de seus atos. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autores pedem, a título de tutela de urgência, a imediata exclusão da ré da sociedade, mediante o pagamento de pró-labore mensal no valor de R$ 10.000,00. O provimento jurisdicional declaratório, constitutivo ou condenatório não pode ser objeto de tutela provisória, mas apenas de sentença. A tutela provisória tem por propósito acautelar ou antecipar alguns dos efeitos práticos decorrentes do provimento jurisdicional final pleiteado. A exclusão do sócio dos quadros sociais configura-se não como um efeito prático, mas como a própria providência jurisdicional constitutiva perseguida na demanda, não podendo ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença. Os autores pedem, alternativamente, que a ré fique impedida de praticar atos de administração, de modo que sua atuação se restrinja ao atendimento a pacientes. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador de uma sociedade deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa, portanto, pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. Conforme contrato social de ID. 157977194 (cláusula segunda) ambos os sócios exercem a administração da sociedade. Há indícios de que a ré desviou receitas da sociedade em proveito pessoal, conforme documentos de Ids. 157978101, 157978102, 157978114 e outros. Contudo, a empresa é familiar. Os únicos sócios são as partes que, até recentemente, eram casados. Pela experiência em casos semelhantes, é pouco provável que o sócio autor não soubesse da conduta da ré e que com ela não compactuasse. Da mesma forma, presume-se que as retiradas efetuadas beneficiaram o casal. Os inadimplementos não podem ser, sem melhor instrução probatória, imputados exclusivamente à ré, tendo em vista que o autor também é administrador da sociedade. O depoimento de uma funcionária que entende que sofreu assédio moral não justifica a exclusão sumária da ré da administração societária. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim, atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Verifico que, nesta data, a ré ingressou com ação postulando a dissolução total da sociedade empresária requerente (ação no 0711254-09.2023.8.07.0015). Nesse sentido, aparentemente a ré não mais deseja permanecer como sócia, podendo o acordo envolver a sua retirada dos quadros sociais.” O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão de ID 46995944. Nos IDs 47597609 e 49816252 os Agravantes reiteraram o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Não é processualmente admissível a reiteração do pleito de antecipação da tutela recursal. A decisão de ID 46995944 ressalvou a possibilidade de ”reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual” no primeiro grau de jurisdição. Fatos novos podem embasar novo pedido de tutela de urgência, mas não inovação recursal. Isto posto, indefiro os pedidos de IDs 47597609 e 49816252. Publique-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator